Tribunal: TCU
Processo: 009.125/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Diretoria do Pessoal Civil da Marinha contra decisão do Acórdão 7.412/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha contra o Acórdão 7412/2024-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Laercio Alves de Andrade, concedendo-lhe o registro; 9.4. determinar à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, informe o teor desta deliberação ao interessado; e 9.5. encaminhar cópia da presente decisão à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha.